Tribunal: TJES
Processo: 5008892-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008892-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: NIKI LAUDA CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008892-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO:
NIKI LAUDA CARDOSO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES. FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por NIKI LAUDA CARDOSO

em face do COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Em síntese, a parte autora alega que a partir de maio/2022 as contas de água cresceram gradativamente até atingirem valores estratosféricos, sobretudo nos meses de Julho, Agosto e Setembro, que em nada condizem com o consumo de água da família que reside no imóvel. Aduz ter solicitado o serviço de um pedreiro para verificar as instalações e a existência de possíveis vazamentos, não sendo localizado nenhum tipo de defeito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Requerida COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN: 1 – na obrigação de fazer de se abster de suspender o fornecimento de água da residência da Autora, referente ao não adimplemento das faturas dos meses de referência julho a setembro de 2022, já deferida em liminar, que por ora a torno definitiva. 2 - na obrigação de fazer de realizar o reprocessamento das faturas dos meses de julho (id. 23131847), agosto (id. 23132063) e setembro de 2022 (id. 23133880), de forma que somente devem ser recalculadas com base na média calculada dos doze últimos meses anteriores a julho de 2022. Os novos valores devem ser apurados sem acréscimo de multa, juros e demais encargos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das obrigações acima fixadas, após o trânsito em julgado da presente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3 – ao pagamento de indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data. 4 – ao pagamento de indenização por danos materiais no reembolso dos valores gastos para análise interna com o bombeiro hidráulico no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais, com correção monetária desde 19/10/2022 e juros a partir da citação. A correção monetária deve ser calculada com base a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignada com a sentença no ID 7225380, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminarmente necessidade de perícia, visto que os fatos elencados, devem ter maiores análises e considerações. No mérito, argumenta que se houve consumo exacerbado, este fora proveniente único e exclusivo da autora. Aduz que no quadro de leituras e consumos, os consumos elevados tiveram início no mês em Julho, após a troca do hidrômetro, os consumos permaneceram altos, vindo a diminuir somente no mês de Outubro, sem que tivesse praticado qualquer ato, mostrando que algumas ações foram tomadas pela autora no local para eliminar alguma perda ou desperdício que vinha ocorrendo no imóvel, o qual era de sua responsabilidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a regularidade da cobrança efetuada pelo recorrente a partir do mês de maio/2022 referente ao consumo de água.

Pois bem, configurado o valor exorbitante das faturas impugnadas, posto que os autos estão instruídos com faturas de vários outros meses, todas com valores muito menores .

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange quanto aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$4.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, assim como prevê o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)